Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos em face de decisão que deferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a possibilidade de se afastar a autonomia patrimonial para que, na execução contra a pessoa física, sejam atingidos os bens da pessoa jurídica, vem sendo admitida pela jurisprudência com os mesmos pressupostos do art. 50 do CC, e foi expressamente prevista no artigo 133, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. No caso dos autos, foi evidenciado o uso da estrutura societária para frustrar a execução, com exaurimento das diligências para localização de bens, identidade de sócios entre empresas do mesmo grupo familiar, e atuação coordenada com o objetivo de lesar credores, evidenciando desvio de finalidade em manifesto prejuízo à parte credora.
6. Configurado o abuso da personalidade jurídica pela utilização de grupo econômico familiar para lesar credores, conforme as circunstâncias demonstradas nos autos, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2019682 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. Acórdão 1996065 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível.